Tribunal: TJES
Processo: 0000047-34.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000047-34.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO MERICO MEROTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000047-34.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO MERICO MEROTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 306 E 309 DO CTB. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO. ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 231 DO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/97, fixando a pena total em 1 ano e 5 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 50 dias-multa.

A defesa sustenta nulidade da dosimetria por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 59 e 68 do Código Penal, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e individualizada na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Requer o decote das vetoriais negativadas, com fixação das penas-base no mínimo legal para ambos os delitos, além da isenção das custas processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a exasperação das penas-base dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB observou o dever constitucional de fundamentação e o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal; (ii) saber se é cabível a isenção das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 59 do Código Penal estabelece que o juiz fixará a pena-base atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, devendo motivar concretamente eventual exasperação, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No tocante ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a valoração negativa da culpabilidade mostrou-se idônea, pois fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, diante da condução de veículo sob influência de álcool, em via pública, com demonstração de comportamento ousado e histórico de ocorrências relacionadas à direção perigosa.

A culpabilidade, como vetor do art. 59 do Código Penal, não se confunde com o dolo do tipo penal, abrangendo o grau de censurabilidade da conduta no caso concreto, sendo legítima sua valoração quando lastreada em circunstâncias específicas que extrapolam os elementos normais do tipo.

Quanto aos antecedentes, entretanto, não constatada a existência de condenação transitada em julgado por fato anterior, impõe-se a neutralização do vetor, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência.

Em relação ao delito do art. 309 do CTB, a exasperação da pena-base fundada exclusivamente em antecedentes não comprovados igualmente não subsiste, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea no crime do art. 306 do CTB, a redução da pena intermediária é cabível, observando-se, contudo, que, no crime do art. 309 do CTB, inviável a diminuição aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Aplicado o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, a pena total deve ser redimensionada, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No que se refere às custas processuais, a condenação constitui efeito natural da sentença penal condenatória, sendo possível ao condenado pleitear, em sede de execução penal, o reconhecimento da impossibilidade de pagamento, conforme entendimento consolidado deste Tribunal: “Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma (...), podendo pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento” (TJES, Apelação nº 47120099800, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, j. 04/05/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as penas impostas, com neutralização do vetor dos antecedentes em ambos os delitos, fixando-se a pena total em 1 ano de detenção e 30 dias-multa, mantidos o regime inicial aberto, a substituição por penas restritivas de direitos e a condenação ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento: A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não sendo possível valorar negativamente os antecedentes sem a existência de condenação transitada em julgado por fato anterior, devendo a hipossuficiência econômica ser arguida na execução penal para eventual afastamento do pagamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, IX.

Código Penal, arts. 59, 68 e 69.

Lei nº 9.503/97, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 231.

TJES, Apelação nº 47120099800, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, j. 04/05/2016.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FERNANDO MERICO MEROTTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/97, fixando-lhe a pena total de 01 ano e 05 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 50 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em razões recursais, a defesa sustenta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 59 e 68 do Código Penal, ao argumento de que a sentença não apresentou fundamentação concreta e individualizada para a exasperação da pena-base.

Aduz que a valoração negativa das circunstâncias judiciais ocorreu de forma genérica, com emprego de expressões vagas e inerentes ao próprio tipo penal, sem demonstração de elementos específicos do caso concreto.

Argumenta que a culpabilidade foi indevidamente considerada desfavorável, sem motivação idônea que justificasse maior reprovabilidade da conduta. Sustenta que os antecedentes foram valorados sem indicação precisa de condenação apta a justificar a exasperação, afirmando inexistir fundamentação concreta para tanto.

Defende que a decisão contrariou o sistema trifásico de individualização da pena e o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Requer o decote de todas as circunstâncias judiciais negativamente valoradas, com a fixação das penas-base no mínimo legal previsto para os arts. 306 e 309 do CTB. Pleiteia, por consequência, a redução da pena total aplicada.

Requer, ainda, a isenção das custas processuais, por ser assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000047-34.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO MERICO MEROTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FERNANDO MERICO MEROTTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/97, fixando-lhe a pena total de 01 ano e 05 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 50 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Consta da denúncia que, no dia 05/02/2021, por volta das 09h18min, na Avenida Getúlio Vargas, nesta Comarca, o acusado conduzia motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, bem como dirigia o veículo com habilitação cassada, gerando perigo de dano ao acelerar em alto giro em via pública.

A insurgência defensiva limita-se à dosimetria.

Em síntese, a defesa sustenta violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação idônea na primeira fase, com alegação de valoração genérica das circunstâncias judiciais e inexistência de comprovação de antecedentes maculados, postulando decote das vetoriais negativas e redução das penas-base ao mínimo legal, para ambos os delitos.

Analisando detidamente a sentença prolatada, verifico que em relação ao crime previsto no artigo 306 do CTB, o Magistrado sentenciante, recrudesceu a pena-base em 7 meses e 15 dias acima do mínimo legal, mediante valoração negativa dos vetores da culpabilidade e dos antecedentes.

O conjunto revela, de forma suficiente, maior censurabilidade na condução sob influência de álcool e sem habilitação válida, em cenário de histórico de ocorrências de trânsito, inclusive com referência a embriaguez pretérita e irregularidade de carteira.

A culpabilidade, como vetor do art. 59 do Código Penal, não se limita ao dolo do tipo, mas abrange grau de reprovabilidade concreto.

Aqui, as declarações colhidas em Juízo revelam persistência de comportamento perigoso, com advertência social prévia, reforçada pela admissão de prisão anterior por direção perigosa e pela própria confissão da imputação em exame, de modo que não se trata de fundamentação abstrata ou inerente ao tipo.

Ademais, o apelante teria praticado o delito na presença de policiais, o que demonstra maior ousadia na conduta.

No tocante aos antecedentes, a sentença consignou, de modo expresso, “Antecedentes criminais maculados, eis que possui condenação em seu desfavor” ao dosar ambos os crimes.

Contudo, não localizei qualquer condenação transitada em julgado por fato anterior, sendo, portanto, necessária a neutralização do referido vetor.

Assim, fixo a pena-base em 10 meses de detenção.

Mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conduzindo a pena a 6 meses de detenção e 30 dias-multa.

No que se refere ao crime previsto no artigo 309 do CTB, verifico que o Magistrado exasperou a pena-base em 2 meses de detenção pela valoração negativa do vetor dos antecedentes criminais que, conforme já aduzido, não pode ser considerado em desfavor do apelante, diante da ausência de condenação transitada em julgado por fato anterior.

Desta feita, fixo a pena-base em 6 meses de detenção.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, em atenção aos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Fixo a pena definitiva em 6 meses de detenção.

Aplicando a regra prevista no artigo 69, do Código Penal, fixo a pena em 1 ano de detenção e 30 dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes aplicado na sentença.

No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Por essas razões, dou provimento parcial ao recurso para redimensionar a pena fixada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena.